Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR PERITO JUDICAL. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE FATORES RELEVANTES. CARACTERÍSTICAS INERENTES A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO DO IMÓVEL. POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DO EMPREENDIMENTO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. QUESTÕES ABORDADAS PELO PERITO. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A CONDUZIR A ESSA SOLUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO INÉDITA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A apreensão de que o argumentário devolvido a reexame pelo agravo integrara o objeto da decisão agravada, havendo sido previamente submetido ao Juízo de origem pela parte recorrente, que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão em compasso com o já debatido e resolvido, o agravo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal.

2. Consumada a avaliação do imóvel constrito por perito judicial, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem a demonstração da ocorrência de erros a macularem o apurado, devendo o firmado pelo experto, sem elementos aptos infirmá-lo, ser acolhido sem nenhuma ressalva, à medida em que equidistante da divergência estabelecida pela executada, revestindo de imparcialidade o que apurara, e, estando o trabalho confeccionado devidamente lastreado na utilização da metodologia tecnicamente indicada, não pode ser desconsiderado defronte impugnação desguarnecida de sustentação material.

3. Conquanto o juiz não esteja vinculado ao resultado alcançado pelo especialista que nomeara como perito judicial para dispor sobre questão de fato que demanda conhecimentos específicos estranhos à ciência jurídica, podendo decidir em descompasso com o apontado pelo experto, conforme lhe assegura o princípio da persuasão racional, convencendo-se do acerto do apurado pela produção técnica, nela pautando-se para definição da avaliação do imóvel penhorado, essa solução não é passível de ser infirmada em razão de impugnação ou inconformismo advindos da executada sem o correlato lastreamento material apto a infirmar o apurado pelo experto oficial (CPC, art. 371).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.